Tribunal: TJSP
Processo: 1006759-34.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Responsabilidade Civil – Servidor municipal – Cassação de aposentadoria especial – Pretensão à indenização por dano moral em razão de retorno às atividades – Impossibilidade - Dano moral não caracterizado – Episódio que não acarretou em alteração profunda no estado psicológico da autora, configurando em mero aborrecimento – Exegese do art. 37, §6o, da CF - Sentença de improcedência do

Ementa:
Responsabilidade Civil – Servidor municipal – Cassação de aposentadoria especial – Pretensão à indenização por dano moral em razão de retorno às atividades – Impossibilidade - Dano moral não caracterizado – Episódio que não acarretou em alteração profunda no estado psicológico da autora, configurando em mero aborrecimento – Exegese do art. 37, §6o, da CF - Sentença de improcedência do pedido mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006759-34.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MARIA
ISAURA GONÇALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA e SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DOS
FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS
DE
INDAIATUBA - SEPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-34.2019.8.26.0248 -Voto no 25311 - MBM
2
VOTO No 25.311
APELAÇÃO CÍVEL No 1006759-34.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: MARIA ISAURA GONÇALVES DE LIMA
APELADOS: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Responsabilidade Civil Servidor municipal Cassação de
aposentadoria especial Pretensão à indenização por dano
moral em razão de retorno às atividades Impossibilidade -
Dano moral não caracterizado Episódio que não acarretou
em alteração profunda no estado psicológico da autora,
configurando em mero aborrecimento Exegese do art. 37,
§6o, da CF - Sentença de improcedência do pedido mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de procedimento ordinário
ajuizada por Maria Isaura Gonçalves de Lima contra o Município de
Indaiatuba e do Serviço de Previdência e Assistência Social dos
Funcionários
Municipais
de
Indaiatuba

SEPREV
requerendo
o
pagamento de indenização por danos morais decorrentes do ato de
anulação da aposentadoria especial após decorridos 38 meses da
concessão, ato que a compeliu a retornar à ativa.
A
r.
sentença
de
fls.
128/133
julgou
improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à
causa, suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça
gratuita.
Irresignada, a autora interpôs recurso de
apelação às fls. 311/327 aduzindo que foi concedida a ela, na data de
28/10/2015, a aposentadoria especial nos moldes da Lei Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-34.2019.8.26.0248 -Voto no 25311 - MBM
3
516/2015 e que, decorridos um pouco mais de três anos, na data de
19/12/2018,
o
benefício foi cassado com base na ADI n.o
22227166-33.2016.8.26.0000. Salienta que, a despeito da discussão da
legalidade de tal ato, a situação é vexatória e impôs enorme reviravolta
no planejamento da vida da apelante e da família dela. Diz que o
requerimento de aposentadoria se deu com base na lei em vigor e que os
danos por ela sofridos decorreram da negligência e desrespeito do
Município com seus tutelados, pois sequer recorreu da decisão que
declarou inconstitucional a lei em que fundado o pedido de aposentadoria. As contrarrazões de apelação foram
apresentadas pela SEPREV a fls.330/354 com alegação de que a celeuma
sobre a concessão da aposentadoria especial aos Guardas Municipais
durou entre 2013 e 2018, com diversos posicionamentos da Advocacia
Geral da União, do Ministério da Previdência Social (à época existente),
do Tribunal de Justiça do Estado, do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal de Contas do Estado. Diz que a concessão do benefício do
Requerente à época estava alicerçado em diversos posicionamentos
jurídicos, não havendo alternativa ao Município de Indaiatuba, senão
conceder o benefício. Salienta que conforme os entendimentos foram
mudando, todas as informações eram repassadas para a autora, assim
como para mais 19 servidores na mesma situação, mantendo o benefício
e o pagamento até decisão final do Tribunal de Contas de São Paulo.
Com a decisão final do Tribunal de Contas, que inclusive entendeu pela
boa-fé da autarquia, não restou outra alternativa senão a instauração de
processo administrativo de cassação do benefício em que garantido o
contraditório e a ampla defesa. Discorre acerca da decisão final sobre a
impossibilidade de concessão de aposentadoria especial aos guardas
municipais. Por fim, salienta a inexistência de dano moral, pois o simples
fato de a conclusão final sobre o tema ser contrária aos interesses da
autora não pode servir para lhe assegurar um dano moral, pois a
cassação tem nítida e exclusiva repercussão patrimonial. Esclarece que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-34.2019.8.26.0248 -Voto no 25311 - MBM
4
autora não foi obrigada a devolver os valores recebidos à título de
proventos de aposentadoria, usufruindo do benefício pelo período
noticiado até a efetiva cassação.
O
Município
de
Indaiatuba
apresentou
contrarrazões de apelação às fls. 355/364 alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva, pois não houve relação jurídica de direito material
entre a autora e o Município no que diz respeito a cassação da
aposentadoria. No mérito, relata a controvérsia jurídica existente acerca
da possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos guardas
civis e sustenta que a possibilidade de cassação do benefício era
informada pela SEPREV aos servidores até então amparados na Lei
Municipal 516/2015. Defende a inexistência de dano moral porque
decorrente de ato legal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, refuta-se a alegada ilegitimidade
passiva do Município, uma vez que foi o responsável pela elaboração da
Lei Municipal reputada inconstitucional que obrigou a apelante a retornar
à ativa, fato alegado como causador do dano moral.
No mérito, pretende a autora o recebimento de
indenização por danos morais decorrentes do ato de cassação de sua
aposentadoria decorridos um pouco mais de três anos da concessão,
obrigando-a a retornar à ativa e modificar todo o planejamento familiar.
Em matéria de responsabilidade civil, nos
termos do artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal, necessário
se faz comprovar a conduta, o dano e o nexo de causalidade, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-34.2019.8.26.0248 -Voto no 25311 - MBM
5
pleitear indenização do Estado.
No caso dos autos, não se nega a circunstância
lamentável a que foi submetida a autora de reorganizar a rotina familiar
em vista da cassação da aposentadoria que a obrigou a retornar às
atividades.
Ocorre que ausente o segundo requisito para a
aplicação da responsabilidade civil: prova do dano moral.
Com efeito, a lesão moral não se confunde com
incômodos, embaraços ou transtornos. O dano, para ser reparável, deve
ser anormal, excepcional e individualizado, ultrapassando, por sua
natureza e expressividade, os incômodos e sacrifícios toleráveis ou
exigíveis em razão do interesse comum da vida em sociedade.
A esse respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em seu
livro 'Responsabilidade Civil', 2a ed. Malheiros Editores, 1998, pág. 78,
após citar a lição de Antunes Varela, preceitua:
“ Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia a
dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.”
Nesse
contexto,
vê-se
que
reorganização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-34.2019.8.26.0248 -Voto no 25311 - MBM
6
familiar e a suposta gozação dos colegas de trabalho constituem mero
aborrecimento não suficientes a materializar os danos morais.
Nesse sentido, esse E. Tribunal já se julgou:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - Servidor municipal
Cassação
de
aposentadoria
especial

Pretensão
à
indenização por dano moral em razão de
retorno às atividades
Impossibilidade

Necessidade de comprovação do nexo causal
entre o fato lesivo e o dano
Ausência de
demonstração de exposição do autor à situação
causadora de estresse emocional e psicológico
à ponto de abalar o convívio familiar - Dano
moral não evidenciado Indenização indevida
Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006748-05.2019.8.26.0248;
Relator
(a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data
de Registro: 25/03/2020)
INDENIZAÇÃO Responsabilidade civil Fazenda
Pública Danos morais e materiais Alegação de
ato irregular da Administração na concessão de
aposentadoria à professora da rede estadual de
ensino Não ocorrência Cassação da aposentadoria em atendimento à decisão
judicial Novo ato que dependia de expresso
pedido
da
servidora,
não
obstante
ter
completado o tempo de serviço Desídia da
própria interessada Inexistência de ato ilícito
ensejador da imputação de responsabilidade à
Administração - Sentença de improcedência -
Recurso não provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0006732-09.2009.8.26.0575;
Relator
(a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo -
2a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
29/08/2011; Data de Registro: 31/08/2011)
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Nos termos do art. 85,§11o do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 11% do valor dado à causa, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-34.2019.8.26.0248 -Voto no 25311 - MBM
7
concedida.
OSCILD DE LIMA JUNIOR
Relator